Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011377-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), ROBERTO DE SOUZA DOS REIS - CPF: 063.389.111-84 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICILANE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 062.890.391-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a revogação da prisão e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de lesão corporal por misoginia.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso e a ausência de elementos concretos a indicar,
a priori
, a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas cautelatórios menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011377-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE:

ROBERTO DE SOUZA DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

no APFD n. 1006362-02.2025.8.11.0015 (PJe), à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 129, §13 do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
16/03/2025
, pela suposta prática do crime supramencionado, o qual teria sido perpetrado contra
Gleicilane Barbosa de Oliveira
. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu
a segregação pré-cautelar em
prisão preventiva
e, posteriormente,
indeferiu
o pedido defensivo por sua revogação, deixando de se manifestar quanto ao pleito de realização de
estudo psicossocial
com vistas à aferição de existência de ciclo de violência doméstica na hipótese concreta.

Nesse cenário, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, mormente à vista da
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, tendo sido a decisão constritiva, ademais, proferida
à míngua de fundamentação adequada
e em franca desconsideração das
circunstâncias do caso
, visto que
Gleicilane
manifestou o desejo de restabelecer o relacionamento amoroso com o paciente, tendo pleiteado, inclusive, a revogação das medidas protetivas outrora deferidas em desfavor do beneficiário deste
writ
, que ostenta
predicados pessoais favoráveis
; de modo que as
providências acautelatórias mais brandas
seriam suficientes e mais adequadas ao caso.

Em especial, argumenta o d. causídico que, conquanto o paciente possua
registros criminais pretéritos
, cuida-se de condenações por
delitos que não têm qualquer relação com atos de violência doméstica
[tráfico de drogas e roubo], datando a última sentença, aliás, do ano de
2018
, pelo que tais antecedentes não se prestariam, na intelecção do d. autor do
writ
, a justificar a segregação cautelar, a qual tampouco encontraria fundamento na suposta
gravidade da conduta
, porquanto as lesões corporais suportadas por
Gleicilane
teriam
natureza leve
, e a vítima declarou ter iniciado a discussão que culminou nas agressões, contextualizando-se o incidente, nessa conjuntura, como um
episódio isolado
decorrente de um
conflito específico
, e não como parte de um
ciclo sistemático de violência
, tanto que se cuida a hipótese do primeiro registro de violência doméstica em desfavor do paciente.

Finalizando, sustenta que no decreto constritivo o d. juízo
a quo
teria se limitado a fazer menção genérica a
inexistentes episódios pretéritos de violência
, vindo a posteriormente manter-se
omisso
quanto ao pedido de realização de
estudo psicossocial
, de forma
cercear o direito de defesa de ROBERTO
.

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada

a prisão preventiva
do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, independentemente da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 279764857 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 280169382), foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, elas foram prestadas por meio do documento digital de ID 280493398.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 280928863).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROBERTO DE SOUZA DOS REIS
foi preso em flagrante delito no dia
16 de março de 2025
, em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 129, §13 do Código Penal
.

Por clareza, consigno que, em
26/03/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13 do Código Penal
, com incidência das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha
. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
27/03/2025
, deflagrando-se assim a Ação Penal n.
1007480-13.2025.8.11.0015.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 16 de março de 2025, por volta das 04h da madrugada, na residência localizada na Travessa 06, Quadra 14, Lote 20, Residencial Sabrina III, no Município de Sinop/MT, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal de
Gleiciane Barbosa de Oliveira
, sua convivente, em contexto de
violência doméstica
.

Conforme narrado pelo
parquet
,
ROBERTO
e
Gleiciane
convivem maritalmente há aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses e tem uma relação conturbada. Na data dos fatos, durante um desentendimento motivado por ciúmes, o paciente, que estava embriagado, desferiu socos em
Gleiciane
, bem como segurou-a pelo pescoço e a empurrou, causando-lhe lesões corporais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2025.80739, a Polícia Militar foi acionada por
Gleiciane
e, ao chegar na residência do casal, a encontrou ferida, com lesões aparentes no rosto e no pescoço, pelo que os policiais procederam à prisão em flagrante de
ROBERTO
.

Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
ROBERTO
teve o recolhimento pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime do
art. 129, §13, do Código Penal
teve sua pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.80739; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas por
Gleiciane
; e dos registros fotográficos referentes às lesões suportadas por ela (ID 279764860 – Págs. 25-29). Insta registrar que, até o momento, não foi apresentado o laudo pericial referente ao exame de corpo de delito da vítima e de
ROBERTO
, ambos já requisitados pela d. autoridade policial.

A propósito, cito o relato ofertado por
Gleiciane
na fase inquisitiva, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE na data de hoje (16/03/2025), por volta das 01h00,
estavam juntos em um bar próximo consumindo bebidas alcoólicas
, sendo que
iniciaram uma discussão por motivo de ciúmes
; QUE
foram para a residência do casal e continuaram as discussões por ciúmes
; QUE durante as discussões,
como estavam alterados pela bebida alcoólica, entraram em vias de fato
; QUE na ocasião
a declarante empurrou e deu alguns tapas em ROBERTO, motivo pelo qual ele começou a agredir ela fisicamente com empurrões, socos e a segurou pelo pescoço, deixando lesões aparentes
; QUE após, a declarante chamou a Polícia Militar, a qual compareceu no local e conduziu ROBERTO até a Delegacia
”
.

(ID 279764860 – Págs. 48-49). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
ROBERTO
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 279764860 – Pág. 16).

Lado outro, perante a d. autoridade policial, os militares que atuaram em sua prisão em flagrante ratificaram a narrativa registrada no Boletim de Ocorrência n. 2025.80739, conforme a qual “
[...] a equipe policial deslocou até o local, onde encontrou a vítima na rua em frente à residência e o suspeito dormindo.
A vítima relatou que estava em um bar próximo consumindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão por ciúmes com o suspeito. Posteriormente, ao retornarem para casa, a vítima foi agredida fisicamente. Ela apresentava lesões aparentes no rosto e pescoço, incluindo arranhões e vermelhidão
. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Sinop
sem lesões corporais
para que fossem tomadas as devidas providências
” (ID 279764860 – Pág. 7). — Destaquei.

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “PERICULUM LIBERTATIS”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, o que
restou demonstrado pela gravidade concreta das condutas imputadas ao indiciado, antecedentes criminais do custodiado; potencial lesivo das substâncias à saúde pública; probabilidade concreta de reiteração delitiva
, o que, por certo, sua manutenção em liberdade seria um risco concreto à prática de crimes contra as vítimas e também a sociedade, estando, portanto, presente nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela, consiste na
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
(CPP, art. 312), a fim de assegurar que os acusados não se envolvam no cometimento de novos crimes.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis,
não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, eis que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto pelos seguintes motivos: a gravidade concreta das condutas delitivas e os antecedentes criminais que indicam que medidas menos gravosas seriam ineficazes, o que recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.

“Ex positis”, vislumbrando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ROBERTO DE SOUZA DOS REIS em PRISÃO PREVENTIVA
, servindo cópia da presente como mandado de prisão
”
.

(Decisão de ID 279764860 – Págs. 86-87). — Destaquei.

Posteriormente, pleiteada a revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento, consoante se extrai do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] No caso concreto,
não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao representado após a decisão que decretou a sua prisão
, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, posto que não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, podendo claramente serem extraídos da decisão que a decretou (ID nº 187208631).

Nesse sentido,
destaco que a simples manifestação da vítima no sentido de desejar restabelecer o relacionamento e solicitar a revogação das medidas protetivas não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, considerando que tal vontade pode estar eivada de pressões ou da dependência emocional em relação ao acusado, especialmente em contextos de violência doméstica.

A preservação da ordem pública, a garantia da instrução processual e a proteção da vítima são fundamentos que devem prevalecer, sendo necessária
uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, incluindo a possibilidade de que a revogação das medidas protetivas possa colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a manutenção da prisão preventiva
.

Ademais,
há evidências concretas de que a mulher se encontra no fenômeno denominado “ciclo da violência doméstica”, marcado pela alternância de episódios de violência
. Nesse ciclo, temos uma espiral ascendente de conflito e intensidade de violência e, em alguns casos, o ciclo da violência somente termina com o feminicídio, que é o assassinato da mulher.

Outrossim, anoto que
predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

[...] Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ROBERTO DE SOUZA DOS REIS
”
.

(Decisão de ID 279764857). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
vê-se que a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que a infração pela qual
ROBERTO
ressaiu denunciado é grave, especialmente quando considerados os contornos específicos dos casos de violência doméstica contra a mulher; à luz dos
elementos colhidos até o momento
, bem como do
conteúdo da denúncia ofertada pelo
parquet
,

não vislumbro motivos para manter ROBERTO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, embora
ROBERTO
ostente
registros criminais desfavoráveis
— três condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menores —, sendo certo, ainda, que se encontrava em cumprimento de pena em
regime

semiaberto
quando incorreu no episódio delitivo
sub judice
— circunstância que, ao que se vê da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual, tem sido considerada
elemento hábil a justificar a segregação cautelar
(ex vi do N.U 1025921-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024);
colhe-se do PEP n. 0006480-21.2015.8.11.0055 que
o último crime cometido pelo paciente e pelo qual ressaiu condenado [tráfico de drogas] ocorreu em
31/10/2018
, inexistindo
nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário
quaisquer registros capazes de apontar para seu envolvimento posterior com outros episódios delitivos
.

Trata-se de consulta que também revela a
inexistência de registros referentes a eventuais infringências à Lei Maria da Penha
, ausentes quaisquer denúncias ou pedidos de medidas protetivas em desfavor de
ROBERTO
, com quem, ademais,
Gleicilane
relatou manter um
relacionamento amoroso estável há cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
,
sem narrar, em seu depoimento, a ocorrência de quaisquer turbulências, crises ou episódios anteriores de ameaças ou agressões
.

Nessa linha, é certo que as declarações posteriormente prestadas por
Gleicilane
, no sentido de que os fatos não
acarretaram o término de seu relacionamento amoroso com ROBERTO
, de quem a vítima afirmou, aliás,
não possuir qualquer temor
, ao que se vê do termo que acompanha a inicial do
writ
(ID
279764858
)
,
não são suficientes
,
em si consideradas
, para
elidir a seriedade do delito em comento
, sem possuir tampouco o condão de
tornar atípica a conduta perpetrada
, uma vez que devem ser sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
.

É cediço, inclusive, que esta
eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Todavia, na hipótese dos autos,
Gleicilane
,
em suas primeiras declarações à d. autoridade policial
, já narrou que
ambos estavam embriagados
quando iniciaram uma discussão, em meio à qual a vítima “
empurrou e deu alguns tapas em
ROBERTO
, motivo pelo qual ele começou a agredir ela fisicamente com empurrões, socos e a segurou pelo pescoço, deixando lesões aparentes
” (ID 279764860 – Págs. 48-49),
sem fazer qualquer menção a desentendimentos ou episódios de violência pretéritos
, os quais também foram
negados
quando do preenchimento do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco
que acompanhou o pedido de medidas protetivas, ao que se vê do ID 279764860 – Págs. 61-64, oportunidade em que
Gleicilane
indicou unicamente a ocorrência de agressões relacionadas ao episódio
sub judice
.

Suas novas declarações, portanto,
não contradizem o relato inicial dos fatos
, e devem ser somadas às
circunstâncias do caso
, bem como aos
predicados pessoais
de
ROBERTO
que,
apesar de seus desfavoráveis registros criminais
, tem
residência fixa no distrito da culpa
e indicou
exercer emprego lícito
(ID 279764860 – Págs. 14),
ausentes quaisquer indicativos de que tenha se envolvido com delitos de qualquer natureza desde sua última condenação criminal
, e
inexistentes
,
nesta fase embrionária do processo
,
elementos concretos capazes de indicar a configuração de eventual ciclo de violência doméstica
, a despeito da fundamentação empregada nesse sentido pelo d. juízo
a quo
.

Nesse ponto, aliás, registro que, quanto à irresignação dirigida à ausência de deliberação acerca do pleito de
realização de estudo psicossocial
, a caracterizar alardeado
cerceamento de defesa
, considerando que tal estudo se destinava, na intelecção do d. impetrante, à demonstração de
inexistência de ciclo de violência doméstica
na hipótese versada, prestando-se, portanto, ao reforço da tese de
prescindibilidade da prisão cautelar
, estou convencido de que se cuida de
questão superada
, sem que se constate, nesse seara, qualquer prejuízo concreto ao acusado.

Isso porque, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
estou convencido de que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, carecendo os autos de evidências concretas de que o paciente seja
habitual
na prática de ilícitos dessa natureza, configurando
risco premente à integridade física e psicológica da ofendida
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Via de consequência, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
parcial acolhimento
da pretensão do d. impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO DE SOUZA DOS REIS
,
tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cuja cumprimento deve ser precedido de rigorosa análise a respeito da ausência de outro motivo para se manter custodiado o beneficiário deste
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025